Tribunal: TJPA
Processo: 0008320-32.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008320-32.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO EMILIO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO A MENOR. CARACTERIZADO. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. IRRELEVANTE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A sentença que condenou o apelante a pagar ao servidor apelado a diferença de adicional de tempo de serviço pago a menor, em desobediência aos percentuais estabelecidos no art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), correspondente a 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação, ocorrido em abril/2016, deve ser parcialmente reformada, para restrição da diferença ao período compreendido entre abril de 2011 e outubro de 2015, quando foi sanado o vício apontado;

2 - A distinção entre efetividade e estabilidade do servidor público em nada prejudica o pagamento do adicional de tempo de serviço público, que se encontra delineado na previsão legal do art. 131, §1.º, e do art. 70, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), que dispõe:
‘Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento’;

3 – A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não se compatibiliza com o procedimento disposto no art. 85, §4.º, II, do CPC/15, que transfere a definição do percentual dos honorários de sucumbência para
o momento de liquidação do julgado
, mas não impede que seja mantida a condenação de sucumbência, com percentuais a serem apurados no momento da liquidação;

4 - Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para restringir o período da condenação de pagamento de diferença do adicional de tempo de serviço de abril de 2011 até outubro de 2015, e excluir o percentual fixado de honorários de sucumbência, para fixar a condenação de honorários de sucumbência em percentual a ser definido no momento de liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4.º, II, do CPC/15.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em seu desfavor por

ANTÕNIO EMILIO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA, que condenou o apelante a pagar o valor correspondente a diferença de adicional de tempo de serviço pago a menor ao apelado no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, considerando ingresso no cargo em outubro/1982, com base
no

art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94).

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que mesmo protegido pela estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT, o servidor apelado não poderia receber adicional por tempo de serviço, face a necessidade de efetividade no cargo para tal finalidade, o que não ocorreria com os servidores protegidos pelo art. 19 da ADCT, pois a vantagem seria devida apenas aos servidores efetivos, aprovados em concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF, fazendo a diferenciação entre estabilidade e efetividade e afirma que apenas o servidor com ambas teria direito e vantagens, como a pleiteada, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Defende que não sendo devido o próprio adicional não se cogita de direito a pagamento as diferenças por ventura existentes.

Sustenta os honorários de sucumbência fixados deveriam obedecer ao disposto no art. 85, §§3.º e 4.º, do CPC/15, que estabelece que nas sentenças ilíquidas o arbitramento somente ocorrerá após a liquidação da sentença, na forma do art. 509 do CPC.

Requer assim o conhecimento e provimento do apelo, para reforma da sentença, sendo julgado improcedente o pedido da inicial, ou, seja adequada para obedecer ao disposto no art. 85, §4.º, do CPC/5

As contrarrazões foram apresentadas no ID-741687.

O Ministério Público apresentou manifestação no ID-762726, opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA,18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérisa no mérito diz respeito a setença que condenou o apelante
a pagar ao servidor apelado a diferença de adicional de tempo de serviço pago a menor

correspondente a 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação, ocorrido em abril/2016, pois o apelante alega que os servidores protegidos pelo art. 19 da ADCT não teriam direito a vantagem, pois defende que somente os servidores efetivos, aprovados em concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF, fariam
jus
ao recebimento do adicional por tempo de serviço, por isso, não seria devida a diferença pleiteada na inicial.

No entanto, inobstante a distinção realizada pelo apelante entre os servidores efetivos e os instáveis, para concluir que o benefício seria devido apenas aos efetivos, aprovados em concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF, verifico que tal assertiva não encontra respaldo nos dispositivos legais que regulam a matéria, conforme se verifica da leitura conjugada do

art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94) c/c
o disposto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, nos seguintes termos:

“
Art. 131 -
O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções
:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

“Art. 70 –
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado
à União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais,
salvo para estabiliadde,
o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

Conforme pode ser visto, nosso ordenamento não faz a distinção alegada pelo apelante. Ao contrário, define que o tempo de serviço público, qualquer que tenha sido a forma de admisão ou de pagamento, será considerado para todos os efeitos legais, ressalvado apenas

para afeito de estabilidade.

Neste sentido, são os pecedentes em julgados das Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, em casos semelhantes ao presente, ficando consignada a determinação de averbação de tempo de serviço prestado, ainda que de servidores temporários, para afeito do recebimento do adicional de tempo de serviço, com base no disposto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Assim, entendo que o pleito do impetrante encontra respaldo no art. 70, §1.º, da

Lei n.º 5.810/94, além da jurisprudência deste Corte sobre a interpretação dos dispositivos legais que regulam a matéria.

Além do que, os fundamentos utilizados no arrazoado não encontram respaldo sequer na administração, pois, no caso concreto, restou incontroverso que a administração sempre pagou o benefício ao servidor apelado, mas efetivou pagamento a menor no périodo de
abril de 2011 até outubro de 2015, pois não obedeceu aos percentuais estabelecidos no
art. 131, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, ensejando a diferença objeto da condenaçao fixada na sentença, inclusive sequer houve insurgencia recursal neste particular.

Contudo, em sede de reexame, verifico que o autor admitiu que o pagamento a menor foi resolvido a partir de novembro de 2015, inclusive o pedido da inicial foi restrito ao pagamento a menor do príodo comprendido entre abril de 2011 e outubro de 2015, portanto, a sentença não poderia consignar a condeção de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, oncorrido em abril de 2016, pois os meses de novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016, não foram objeto do pedido da inicial, por conseguinte, a concessão implicaria em decisão
ultra petita,
o que é vedado no ordenamento pátrio.

Daí porque, em sede de reexame. deve ser reformada a sentença neste particular, para que a condenação seja restrita ao período entre abril de 2011 e outubro de 2015,
quando foi sanado o vício apontado,
mas mantido o percentual de diferença estabelecido na sentença, posto que não houve recurso neste da parte interessada.

Outrossim, verifico que a sentença também dev ser reformada em relação a

fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, posto que na condenação não foi seguido o procedimento disposto
no art. 85, §4.º, II, do CPC/15,
que transfere a definição do percentual dos honorários de sucumbência para o momento de liquidação do julgado.

Neste particular, entendo que a sentença deve ser reformada, mantendo-se a condenação em honorários de sucumbência, mas consignando que o percentual deve ser apurado no momento da liquidação, conforme o previsto no art. 85, §4.º, II, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença
,
para restringir o período da condenação de pagamento de diferença do adicional de tempo de serviço de abril de 2011 até outubro de 2015, e fixar a condenação em honorários de sucumbência, em percentual a ser definido no momento de liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4.º, II, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/05/2020